Tribunal: STF
Processo: AI 593227
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REPOSIÇÃO
   DE PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DO PLANO BRESSER.
Inviabilidade
   do recurso extraordinário para a interpretação de cláusula de
   acordo coletivo de trabalho.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.